Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, CPC/15. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO ASSISTIDO. INEXISTÊNCIA.
1. O § 2o do art. 186 do CPC/15 estabelece regra que possibilita à Defensoria Pública requerer a intimação pessoal da parte assistida, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por essa possa ser realizada ou prestada.
2. No caso concreto, a parte patrocinada pela Defensoria Pública foi devidamente intimada da penhora e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação. Ausente hipótese que requer a prática de ato processual exclusivamente pela assistida, revela-se incabível a aplicação da disposição expressa no art. 186, § 2o, do CPC/15.
3. Indevida a intimação pessoal quando a Defensoria Pública não obtém êxito em localizar o assistido, pois é obrigação da parte manter os dados atualizados junto ao Juízo e àquela Instituição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.